Tribunal: TJMT
Processo: 1023867-53.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023867-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTA GREGORIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 001.846.421-16 (RECORRENTE), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1023867-53.2022.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente (s): MARTA GREGORIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Recorrido (s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO – QUEIMA DE PLACA DE GELADEIRA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A Autora alegou na inicial que na data 03/02/2022 sofreu oscilações na rede, ocasionando a queima de uma geladeira. Afirma que entrou em contato com a Recorrida nos dias 04, 09 e 15/02, no entanto, em razão da ausência de vistoria, pagou pelo reparo na geladeira na data de 25/02/2022.

A defesa da ré alegou que não há registro de oscilações na rede, no entanto, não desconstituiu os protocolos apresentados.

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a sentença de parcial procedência. No entanto, é incabível a majoração da condenação por
danos morais, requerido pela parte Recorrente/Autora, pois não houve sequer a tentativa de solução através de processo administrativo de ressarcimento por danos elétricos, segundo previsão da Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010.

Diante do princípio da Inafastabilidade da jurisdição, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, a consumidora não pode ser compelida a concluir processo administrativo, no entanto, verifica-se que no presente caso não vislumbro a necessidade de majoração, estando a quantia suficiente para reparar o dano. Dispositivo da sentença mantida:

“Ante o exposto, OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, sendo:

1- CONDENAR a reclamada ao pagamento à parte reclamante no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), a título de indenização por dano material, a ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação prejuízo e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença.

2- CONDENAR a empresa reclamada pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, arbitro em 10% sobre o valor da condenação mantida de 1º grau porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023